Tribunal: TJDFT
Processo: 0734418-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de ação da produção antecipada da prova ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no qual o ilustre Juízo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do domicílio do credor. Tal ação refere-se ao cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. A elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC.
3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.